Tribunal: TJDFT
Processo: 0756811-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Plantão Judicial Espécie : HC – Habeas Corpus Número : 0756811-93.2025.8.07.0000 Impte. : JÉSSIKA CARVALHO TORRES MAGALHÃES Paciente : JOAO VITOR MARTINS BATISTA Desembargador Plantonista WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada JÉSSIKA CARVALHO TORRES MAGALHÃES em favor de JOÃO VÍTOR MARTINS BATISTA, preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 147, caput e § 1o, do Código Penal, combinado com o art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. O writ foi impetrado contra decisão interlocutória proferida pelo 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia (ID: 79870762 - Pág. 144), nos autos do processo no 0730413-03.2025.8.07.0003, que indeferiu a revogação da prisão preventiva do acusado, decretada inicialmente em audiência de custódia, no dia 23/09/2025 (ID: 79869806), tendo em vista a necessidade de garantia da ordem pública e proteção à integridade física e psicológica da vítima, diante do contexto de violência doméstica em que os fatos se inserem. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 21 de setembro de 2025, após proferir ameaças e ofensas verbais dirigidas à sua ex-companheira C.F.D.A., no interior da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher – DEAM II. Apura-se que a vítima acionou a Polícia Militar em razão de agressão física, ofensas verbais e ameaças supostamente praticadas pelo ex-companheiro. Ao chegarem ao local, os policiais foram informados de que o acusado teria desferido dois socos na cabeça da vítima, encontrando-se visivelmente alterado em razão do uso de álcool e drogas, motivo pelo qual ambos foram conduzidos à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher II. Já na unidade policial, durante a confecção do procedimento, o acusado passou a proferir novas ameaças de morte contra a vítima, afirmando que, “ao sair na rua vou te matar, sua desgraça, vou matar você e seu irmão e beber o sangue”, na presença das autoridades policiais, circunstância que ensejou a lavratura do auto de prisão em flagrante e a sua custódia. Em síntese, a defesa sustenta a ilegalidade da prisão preventiva de JOÃO VÍTOR, ao argumento de que não estariam presentes os requisitos do art. 312, 313 e 282, todos do Código de Processo Penal, uma vez que a decisão de manutenção da custódia cautelar estaria fundada em motivações genéricas, sem a indicação de elementos concretos aptos a demonstrar o efetivo risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Aduz que a prisão teria sido mantida apenas em razão do não pagamento da fiança, arbitrada em R$ 5.000,00 pela autoridade policial, circunstância que configuraria constrangimento ilegal por incapacidade financeira do paciente, em nítida violação ao art. 325, § 1o, do CPP. Por fim, destaca que o acusado é primário, possui residência fixa e vínculos familiares, não havendo indicativos de que, em liberdade, possa colocar em risco a vítima ou o regular andamento do processo. Nesse sentido, requer a concessão da liminar para revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) e pelas medidas protetivas de urgência previstas no art. 22 da Lei no 11.340/06. Pois bem. Na espécie, os fatos ora analisados envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher e que a prisão cautelar, a priori, justifica-se pela necessidade de garantia da ordem pública e proteção à integridade física e psicológica da vítima. Segundo consta da ocorrência policial e do auto de prisão em flagrante no 3155/2025-DEAMII (ID: 79870762 - Pág. 5), os fatos revelam situação de violência doméstica marcada por agressões físicas e graves ameaças de morte, circunstâncias que ensejaram a conversão da prisão em flagrante em preventiva. A vítima relatou ter sido agredida e ameaçada de forma reiterada ao longo de três dias, sendo advertida pelo custodiado de que seria morta caso acionasse a polícia. Registra-se ainda que o autuado possui passagem anterior por delito da mesma natureza, ocorrido em 2022, conforme certidão de passagem anexada aos autos (ID: 79870762 - Pág. 55), contra a mesma vítima, evidenciando a persistência do comportamento violento ao longo do tempo. No contexto da violência doméstica, o legislador instituiu microssistema próprio de proteção, no qual o risco concreto à integridade da vítima assume papel central, independentemente da pena abstratamente cominada, da reincidência formal, da afiançabilidade da conduta ou da prévia aplicação de medidas protetivas. In casu, a ofendida encontra-se em acentuado estado de temor, havendo risco real de agravamento das agressões, circunstância que indica a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão para assegurar o necessário distanciamento entre as partes. A decisão ora combatida encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, ao analisar a dinâmica dos fatos, a natureza das condutas imputadas e o contexto de violência doméstica, concluindo pela necessidade da custódia cautelar como medida adequada para a garantia da ordem pública e a proteção da vítima. Em se tratando de crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a legislação processual penal autoriza a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, c/c o art. 20 da Lei no 11.340/2006, sobretudo quando evidenciado risco à integridade física ou psicológica da ofendida. Sob esse prisma, não procede a alegação de que a custódia teria sido mantida em razão do não pagamento da fiança, não havendo falar em prisão censitária ou violação ao art. 325, § 1o, do CPP, já que a prisão se ampara em fundamentos cautelares próprios e independentes. Ademais, a custódia cautelar encontra respaldo não apenas nos arts. 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal, c/c o art. 20 da Lei no 11.340/2006, mas também nas recentes alterações promovidas pela Lei no 15.272, de 26 de novembro de 2025, publicada em 27/11/2025 e já em vigor à época dos fatos, aplicável ao caso concreto em atenção ao princípio do tempus regit actum, por se tratar de norma de natureza processual. Com efeito, a referida lei acrescentou o § 5o ao art. 310 do Código de Processo Penal, elencando circunstâncias que, sem prejuízo de outras, recomendam a conversão da prisão em flagrante em preventiva, dentre as quais se destaca aquela prevista no inciso II: ter a infração penal sido praticada com violência ou grave ameaça contra a pessoa. No caso em exame, a conduta imputada ao paciente envolveu grave ameaça no âmbito da violência doméstica, circunstância que, por si só, reforça a adequação e a necessidade da preventiva, em consonância com o novo regramento legal. A novel legislação também alterou o art. 312 do Código de Processo Penal, acrescentando-lhe o § 3o, segundo o qual devem ser considerados, na aferição da periculosidade do agente geradora de riscos à ordem pública, elementos como o modus operandi, inclusive quanto ao uso de violência ou grave ameaça à pessoa, bem como o fundado receio de reiteração delitiva. As condições pessoais favoráveis do paciente, a priori, não justificam a sua soltura quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente em hipóteses que envolvem violência doméstica, nas quais a proteção da vítima assume relevo central. Nesse sentido: “As circunstâncias pessoais favoráveis, ainda que comprovadas, não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. STJ. 5a Turma. AgRg no RHC 145.936/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 18/05/2021.” À luz de todas essas considerações, a prisão preventiva de JOÃO VITOR revela-se legal e necessária, estando em plena conformidade com os requisitos legais, ante a presença do fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) e do periculum libertatis (risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal). Não há, portanto, qualquer ilegalidade apta a modificar a situação em concreto ora examinada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. I. Brasília / DF, 28 de dezembro de 2025. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Plantonista